Tribunal: TJMT
Processo: 1002227-51.2023.8.11.0003
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002227-51.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), NAYANE DA SILVA WARMLING - CPF: 024.039.111-00 (RECORRIDO), ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 005.994.601-64 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE WARMLING - CPF: 700.536.771-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS.

SUSPENSÃO
INDEVIDA
DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
EVIDENCIADA POR MEIO DE PROTOCOLOS DE CALL CENTER.
ATO ILÍCITO CONFIGU
RADO.
DANO
MORAL

IN RE IPSA
.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E
DO
OFENSOR.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
NÃO CARACTERIZADA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Os

serviços

públicos

devem

ser

presados
de forma
continuada
.
O
registro
de
várias

reclamações
junto
ao

call
center
da
concessionária
, com
identificação
dos
números
dos
protocolos
de
atendimento
,
não

havendo
impugna
ção

espec
ífica
,
demonstra a

suspensão indevida
dos
serviços

públicos
de
fornecimento
de
ener
gia

elétrica
.

2.
A
suspensão
no
fornecimento
de
energia

elétrica

em

residências

ocasiona

prejuízos

significativos
,
como

passar

noites
as
escuras
,
impedir
a
utilização
de
eletrodomésticos
de
primeira

necessidade
,
justificando
a
condenação

em indenização por

dano
moral.

3
.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e
desincentivando
a repetição da conduta ilícita.

Tendo

com
o
base a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
e as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
especialmente
a
suspensão
do
fornecimento
de
energia

elétrica

por

vários dias
,
a

indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$3.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
repara
ção
do
dano
moral e
não

merece

reparo
.

4.
A litigância de má-fé se caracteriza pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não

havendo

nenhuma
das
hipóteses

tipificadas
e o
intuito

doloso

não

há

caracterização
da
litigância

de
má-fé
.

5.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

6.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
R$1.000
,00
, pela
parte

recorrente
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o do CPC), se for o
caso
.

Recurso

Inominado
:
1002227-51.2023.8.11.0003

Origem
:
2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Recorrido
:
NAYANE DA SILVA WARMLING

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

NAYANE DA SILVA WARMLING
ajuizou

reclamação

indenizatória

e
m
face ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S.A.

Sentença

proferida
no ID178791969/PJe2.
Concluiu
que
embora
a
parte

autora

não

tenha

comprovado

cabalmente

a

interrupção
no
fornecimento
de
energia
e
demora
de 05
dias
para
solução
do
problema
,
é de se registrar que
a

empresa

reclamada

confirmou

várias

interrupções
,
nem

todas
de
origem

climática
,
tornando

factíveis

os

fatos
da exordial e que
os

fatos

narrados

na

presente

ação

caracterizam

falha
no
serviço
,
sendo

objetiva
a
responsabilidade
da
re
clamada
.
Julgou

procedentes

os

pedidos
da
inicial
para
condenar
a
reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID178791972/PJe2.
Sustentou
que: a)
resta

caracterizada
a
ausência
de
conduta

ilícita
da
recorrente
,
aliado

ao

fato
de que
não

há

qualquer

comprovação

nos
autos
acerca
do
alegado

dano

sofrido
; b)
em

razão
de
condutor

partido
é que
houve
a
interrupção
,
uma

vez
que
não

restou

outra

alternativa
para
solucionar
de
imediato
o
fato

emergenci
al
; c) que no
dia
18/08/2022,
por

volta
de 15h03
,

foi

gerada

ocorrência
e a
equipe

foi

ao
local
e
identificou
a causa,
sendo

finalizado
o
serviço

às
15h25; d) no
dia
21/08/2022,
por

volta
de 18h32,
foi

gerada

ocorrência
,
sendo

identificado o desarme da religa dora e também no dia
23/08/2022,
por

volta
de 04h26
,

foi

gerada

ocorrência
e
foi

constatado
que
o

condutor

foi

partido
,
sendo

emendado

e
substituído
o
isolador
,
vindo
a
normalizar
o
fornecimento
de
energia
,
sendo

finalizada a ocorrência e restabe lecido o serviço

às
14h30; e)
todas
as
ocorrências

foram

atendidas

em
tempo inferior
ao
tempo
legalmente

entendido

como

adequado
para a
resolução
dos
casos
de
interrupção
,
não

caracterizando
a
falha

na

prestação
do
serviço
e é
evidente
a
má-fé
da
parte

reclamante

por

tentar

alterar
a
verdade
dos
fatos
.
Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID178791976/PJe2.
Argumentou
que
deve

ser

mantida
a
condenação

por

danos

morais
,
tendo

em
vista que a
parte

recorrente

não

comprovou que restabeleceu o fornecimento de energia no prazo

previsto
de 48 horas
conforme
o
artigo
362, V
,
da
resolução

normativa
ANEEL
no
1.000/21.

Requereu
o
desprovimento
do
recurso

interposto
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Continuidade
dos
serviços

públicos
.

Nos
termos
do art. 175, IV
,
da
Constituição
da
República
,
os

serviços

públicos

devem

ser

prestados
de forma
continuada
,
sendo

sua

regulamentação

infraconstitucional

efetivada

através
do art.
6o, § 1o
,
da Lei no 8.987/95.

Assim
, a simples
interrupção
dos
serviços

públicos
,

sem
causa
prevista

por
lei,
enseja

conduta

ilícita

por

parte
das
concessionárias
.

Em

análise
do
conjunto

fático

probatório

disponível
,
observa
-se que
existe
m

evidências
de que a
residência
da
parte

reclamante

ficou

sem

energia

elétrica

por

alguns

dias
,
tendo

em
vista que
registrou

várias

reclamações

junto
ao

call
center
da
concessionária

reclamada
(
protocolos84866943
, 84867634
e 84867760)

Não
obstante,
em

regra
,
os

protocolos
de
atendimento

em

call
center
não

sejam

considerada

prova

robusta
,

por

não
se
tratar
de
uma

prova

técnica
, no
caso

em

exame
,
c
onsidero
-o
s

como

prova

válida
,
visto
que,
além
de
verossímeis
,
os

fatos

envolvidos

devem

ser

interpretados

em

desfavor
do
prestador
dos
serviços
,
visto
que
este

detém
o
encargo

probatório
de
disponibilizar
a
aludida

gravação

do atendimento
e
não
o fez (cf. art. 15 e 16 do

Decreto
6.523/2008 que
regula
a Lei 8.078/1990
quanto

ao
o
Serviço
de
Atendimento

ao

Consumidor
).

Neste

sentido
:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
SOLICITAÇÃO DE CONTA DETALHADA DE TELEFONE POR CALL CENTER NÃO ATENDIDA.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. O
consumidor

demandante

possui
o
direito
e
solicitou

detalhamento
da
conta
de
telefone

pelo

call
center,
informando
o
número
de
protocolo

na

petição

inicial
. Se
houve

juntada
da
documentação

na

resposta
à
ação
pela
operadora
de
telefonia
,
e
não

houve

contestação

quanto

existência

desse

este

pedido
via
call
center,
ou

mesmo

juntada
da
respectiva

gravação
,
ocorre
o
reconhecimento
da
procedência
do
pedido
,
não
se
configurando

hipótese
de
ausência
de
justa
causa para o
ajuizamento
da
medida

cau
telar
,
justificando
-se,
também
, a
condenação
da
demandada

nos

ônus
de
sucumbência
, de
acordo
com o
princípio
da
causalidade
.
Os

honorários

arbitrados

na

sentença

devem

ser

reduzidos
,
porque

excessivos
,
considerando
-se,
especialmente
, o
lugar de prestação d o serviço a natureza e importância
da causa, o
trabalho

realizado

pelo

advogado
e o tempo
exigido
para o
seu

serviço
. (TJRS - AC: 70050500834 RS, Relator: Carlos
Cini

Marchionatti
, Data de
Julgamento
: 12/09/2012,
Vigésima

Câmara

Cível
, Data de
Publicação
:
Diário
da
Justiça
do
dia
25/09/2012)

Embora
a
parte

recorrente

supostamente

tenha

realizado

os

reparos

necessários
para
restabelecer
o
fornecimento
de
energia

elétrica
,
é
incontroverso
que a
parte

recorrida

ficou

por

vários

dias

sem
o
serviço

essencial
.

Co
m
isso
,
encontra
-se
caracterizada
a
conduta

ilícita

da
parte

reclamada
.

Dano moral. Suspensão indevida de fornecimento de
energia
.

A

falha na prestação de serviço, que priva o consumidor do uso de serviço essencialcomo é o fornecimento de
energia elétrica
,gera dan
o moral
in
re

ipsa
, consoante a jurisprudência das Turmas Recursais.

Nesse sentido:

(...) 5. A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica constitui ato ilícito causador de dano moral.
6. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in
re

ipsa
. (...) (N.U 1037972-98.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023,
publicado
no DJE 11/12/2023)

(...) 1
. Conquanto a inadimplência do usuário por prestações atuais possibilite a interrupção no fornecimento de energia elétrica, essa conduta constituirá exercício regular de direito somente se precedida de notificação formal do usuário, com prazo mínimo de 15 dias, nos termos do art. 6o, § 3o, II, da Lei no 8.987 /95, bem como artigos 173, I, a, e 174, ambos da Resolução 414/2010 da ANEEL. (...) 3. In
casu
, a reclamante explora atividade comercial no varejo de alimentos e distribuição de bebidas, portanto, necessita e energia para refrigerar determinados alimentos. 4. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in
re

ipsa
. (...) (N.U 1055515-51.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 28/11/2023, publicado no DJE 28/11/2023).

Portanto, constatada a falha no serviço e a irregularidade da suspensão do

fornecimento
, é devido o dano moral.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em

relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim
,
há
que se
observar

tanto
a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve

ser

considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade

e da
Proporcionalidade
.

Confira
-
se a

jurisprudência

do
STJ:

(...) 1. A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever

o
valor a
ser

indenizado

quando

exorbitan
te

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel.
Ministro

NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse

contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto
,
sopesando

esses

cr itérios e considerando as peculiaridades do caso

concreto
,
especialmente
a
suspensão
do
fornecimento
de
energia

elétrica

por

vários dias
,
tenho
que
o
valor
arbitrado

na

sentença
(
R$3.000,00
)
atende

a

esses

requisitos
,
porquanto

satisfaz

ao

caráter

reparatór
io
, serve
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Litigância
de
má-fé
.

A litigância de má-fé se caracteriza pela prática

dolosa
de
alguma
das
hipóteses

previstas
no
artigo
80 do CPC.

Não

destoa
a
jurisprudência
do STJ:

(...) 1.
Segundo a

reiterada

jurisprudência

deste
Superior Tribunal de
Justiça
, a

mera

utilização

de
recursos

previstos

em

lei
não

caracteriza
,
por

si

só
,
litigância
de
má-fé
,
devendo

ser

demonstrado

o
caráter

manifestamente

infundado
do
reclamo

ou
o
dolo
da
pa
rte

recorrente

em

obstar
o

normal
trâmite
do
processo
, o que
não
se
vislumbra
no
caso

concreto
. 2. Embargos de
declaração

acolhidos
,
sem

efeitos

infringentes
, para
sanar

a

omissão

acerca
da
apontada

litigância
de
má-fé
. (STJ
EDcl

nos

EDcl
no
AgInt
no

AREsp
563.934/SC, Rel.
Ministro
MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
16/02/2017,
DJe
22/02/2017)

Em

exame
dos autos,
não
se
vislumbra

a

ocorrência
de
qualquer

hipótese

tipificada
e,
muito

menos
,
o
caráter

manifestamente

infundado
das
alegações
da
parte

reclamanteou
o
seu

dolo

em

obstar
onormal
trâmite
do
processo
.

Muito pelo contrário, a procedência dos pedidos formulados na reclamação exclui a possibilidade de litigância de má-fé.

Por

esta

razão
,
não

merece

acolhimento
o
pleito
de
condenação por
litigância
de
má-fé
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei no 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

R$1.000,00 (mil
reais
)
, com base no
artigo
85, §8o, do CPC.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024